Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação. Intempestividade. Intimação Via Diário de Justiça Eletrônico. Validade. Inexistência De Nulidade. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação por intempestividade. O agravante sustenta nulidade absoluta dos atos processuais a partir da sentença, ao argumento de que não teria sido observada a intimação exclusiva do patrono indicado na inicial, em afronta ao art. 5o, LV, da CF, pleiteando o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade da intimação da sentença por inobservância do pedido de publicação exclusiva em nome de patrono específico, apta a afastar a fluência do prazo recursal e, por conseguinte, a intempestividade da apelação.
III. Razões De Decidir
3. A decisão monocrática corretamente não conheceu da apelação, pois a sentença foi publicada em 03/09/2024, e o recurso somente foi protocolado em 26/06/2024, após o transcurso do prazo legal, que se encerrou em 24/09/2024. 4. A certidão de publicação revela que o advogado indicado pelo agravante foi expressamente incluído como destinatário da intimação, em consonância com o requerimento formulado nos autos de origem. 5. Nos termos dos arts. 4o e 5o da Lei 11.419/2006 e do art. 205, § 3o, do CPC, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico constitui meio formal e suficiente de intimação, sendo irrelevante a alegação de ausência de ciência “efetiva” quando o nome do patrono consta expressamente da publicação.
6. O advogado constituído deve acompanhar as publicações oficiais, não sendo admitida alegação de desconhecimento quando o nome do patrono consta na certidão de intimação.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, com indicação expressa do advogado constituído conforme requerido, é suficiente para a válida intimação e para a deflagração do prazo recursal.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757009, 0728367-21.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 06/09/2023, DJe: 28/09/2023.